Tribunal: TJES
Processo: 5003216-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003216-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: GERALDA LUCIA VICENTE DOS ANJOS VIEIRA e outros (4)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5003216-84.2020.8.08.0000

Embargante: Previdência Usiminas

Embargado: Geralda Lúcia Vicente dos Anjos Vieira e outros

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Previdência Usiminas
, em face do v. acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível (ID 1941799) que, por maioria, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Em suas razões, a embargante sustentou (ID 2006456): i) omissão quanto a necessidade de preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas, restringindo, ainda, os meios probatórios pertinentes para o deslinde da causa.

Os embargados apresentaram contrarrazões e pugnaram pelo desprovimento do recurso, sem prejuízo da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e da condenação da embargante ao pagamento de multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios (ID 2014715).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 22 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5003216-84.2020.8.08.0000

Embargante: Previdência Usiminas

Embargado: Geralda Lúcia Vicente dos Anjos Vieira e outros

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pela análise das razões recursais, verifico que a embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

O v. acórdão recorrido foi claro ao dispor que até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) seria a responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI (STJ – REsp nº 1.248.975).

Restou consignado ainda ser da entidade previdenciária o ônus da prova de que foi realizada a liquidação extrajudicial do fundo de previdência, bem como que o valor vinculado ao PDB/CNPB nº. 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA, encargo do qual não se desincumbiu.

Afirmou o v. acórdão ser desnecessária a realização de prova pericial para apuração do valor devido pela embargante, eis que a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na ação de conhecimento já definiu os parâmetros necessários para a aferição do valor da condenação.

Destacou inexistir excesso de execução, uma vez que da análise das planilhas juntadas pelos embargados, verificou-se que eles se utilizaram dos índices previstos em sentença para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial.

Ademais, consignou que seria obrigação da embargante declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não foi observado neste caso.

Quanto aos outros argumentos trazidos nos embargos, entendo que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Segue o aresto deste colendo Sodalício:

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, não ocorrendo omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração quando estão ausentes a referida manifestação.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100150046587, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/10/2016, Data da Publicação no Diário: 10/10/2016).

Por derradeiro, por verificar não ser a hipótese de incidência de honorários recursais, bem como por não constatar o caráter eminentemente protelatório dos presentes embargos de declaração, deixo de majorar os honorários previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, assim como de aplicar a multa prevista pelo art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração, mantendo incólume o v. acordão objurgado.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR
ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5003216-84.2020.8.08.0000

Embargante: Previdência Usiminas

Embargado: Geralda Lúcia Vicente dos Anjos Vieira e outros

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pela análise das razões recursais, verifico que a embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

O v. acórdão recorrido foi claro ao dispor que até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) seria a responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI (STJ – REsp nº 1.248.975).

Restou consignado ainda ser da entidade previdenciária o ônus da prova de que foi realizada a liquidação extrajudicial do fundo de previdência, bem como que o valor vinculado ao PDB/CNPB nº. 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA, encargo do qual não se desincumbiu.

Afirmou o v. acórdão ser desnecessária a realização de prova pericial para apuração do valor devido pela embargante, eis que a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na ação de conhecimento já definiu os parâmetros necessários para a aferição do valor da condenação.

Destacou inexistir excesso de execução, uma vez que da análise das planilhas juntadas pelos embargados, verificou-se que eles se utilizaram dos índices previstos em sentença para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial.

Ademais, consignou que seria obrigação da embargante declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não foi observado neste caso.

Quanto aos outros argumentos trazidos nos embargos, entendo que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Segue o aresto deste colendo Sodalício:

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, não ocorrendo omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração quando estão ausentes a referida manifestação.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100150046587, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/10/2016, Data da Publicação no Diário: 10/10/2016).

Por derradeiro, por verificar não ser a hipótese de incidência de honorários recursais, bem como por não constatar o caráter eminentemente protelatório dos presentes embargos de declaração, deixo de majorar os honorários previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, assim como de aplicar a multa prevista pelo art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração, mantendo incólume o v. acordão objurgado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela análise das razões recursais, verifico que a embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração. 2. O v. acórdão recorrido foi claro ao dispor que até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) seria a responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI (STJ – REsp nº 1.248.975). 3. Restou consignado ainda ser da entidade previdenciária o ônus da prova de que foi realizada a liquidação extrajudicial do fundo de previdência, bem como que o valor vinculado ao PDB/CNPB nº. 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA, encargo do qual não se desincumbiu. 4. Afirmou o v. acórdão ser desnecessária a realização de prova pericial para apuração do valor devido pela embargante, eis que a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na ação de conhecimento já definiu os parâmetros necessários para a aferição do valor da condenação. 5. Destacou inexistir excesso de execução, uma vez que da análise das planilhas juntadas pelos embargados, verificou-se que eles se utilizaram dos índices previstos em sentença para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial. 6. Ademais, consignou que seria obrigação da embargante declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não foi observado neste caso. 7. Quanto aos outros argumentos trazidos nos embargos, entendo que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide. 8. Por derradeiro, por verificar não ser a hipótese de incidência de honorários recursais, bem como por não constatar o caráter eminentemente protelatório dos presentes embargos de declaração, deixo de majorar os honorários previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, assim como de aplicar a multa prevista pelo art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.